Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-50.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. Além disso, deve estar a ofendida em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio, praticado durante a noite, pela palavra da vítima corroborada pelo depoimento de testemunha policial e pela confissão do acusado, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. O crime de violação de domicílio configura-se quando o agente tem a intenção de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima, sendo classificado como crime de mera conduta. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para caracterização do delito é necessário apenas o dolo genérico, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.